Tribunal: TJES
Processo: 0000279-08.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000279-08.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NEILSON SILVA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000279-08.2024.8.08.0014

APELANTE: NEILSON SILVA SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOLO ESPECÍFICO (ANIMUS REM SIBI HABENDI). COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por NEILSON SILVA SOUZA contra sentença que o condenou pela prática do crime de apropriação indébita, previsto no art. 168, caput, do Código Penal. O recurso busca a absolvição por atipicidade da conduta, alegando ausência de dolo específico, ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante, que não devolveu veículo emprestado, configura o tipo penal de apropriação indébita, com a presença do dolo de se assenhorar do bem (
animus rem sibi habendi
), ou se representa mero ilícito civil; e (ii) estabelecer se a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos motivos, circunstâncias e consequências do crime se sustenta em fundamentação concreta e idônea, que não configure
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O elemento subjetivo do tipo de apropriação indébita, o dolo, se comprova a partir dos atos exteriores praticados pelo agente. No caso, a intenção de se assenhorar do veículo ficou demonstrada pela violação da finalidade do empréstimo, pelo rompimento deliberado do contato com a vítima por dias, pelo deslocamento para comarca diversa e pelo uso indiscriminado do bem, que resultou em avarias.

A ausência de interpelação formal da vítima para a devolução do bem não descaracteriza o crime, pois o próprio apelante, ao se ocultar com o veículo e permanecer incomunicável, inviabilizou qualquer tentativa de contato, configurando-se a inversão da posse no momento em que passou a dispor da coisa como se dono fosse.

A valoração negativa dos
motivos
do crime não se confunde com o dolo. Fundamenta-se no desprezo e na deslealdade para com a confiança depositada pela vítima, o que revela maior reprovabilidade na conduta e justifica a exasperação da pena-base.

As
circunstâncias
do crime extrapolam o tipo penal, pois o apelante deslocou-se por vários municípios com o veículo, dificultando a sua recuperação e demonstrando maior ousadia na prática delitiva, o que autoriza o aumento da reprimenda inicial.

As
consequências
do delito foram além da simples perda da posse pela vítima, que sofreu prejuízos materiais concretos para reaver o veículo e consertar as avarias causadas pelo uso indevido, justificando a valoração desfavorável da vetorial.

Não há direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, sendo admitida a utilização de critério diverso, desde que devidamente fundamentado, como ocorre na espécie, em que se mostrou razoável o acréscimo de 4 meses por vetorial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O
animus rem sibi habendi
no crime de apropriação indébita afere-se a partir de atos exteriores que demonstrem a inversão da posse, como a violação da finalidade do empréstimo, o rompimento deliberado de contato com a vítima e o uso do bem em local diverso do combinado.

A ausência de interpelação para devolução do bem não afasta a configuração do crime quando o próprio agente inviabiliza o contato, passando a dispor da coisa como se sua fosse.

A deslealdade e a quebra da confiança depositada pela vítima constituem fundamentação idônea para a valoração negativa dos motivos do crime, por não se confundirem com o dolo de apropriação.

O deslocamento intermunicipal com o bem apropriado e os prejuízos materiais causados à vítima que transbordam o tipo penal justificam a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime, respectivamente.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 168, caput; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: REsp n. 1.961.290/RS; AgRg no REsp 2.196.520/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000279-08.2024.8.08.0014

APELANTE: NEILSON SILVA SOUZA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

NEILSON SILVA SOUZA

em face da r. Sentença
(I
D 13978962
)
,
proferida
pelo Juízo
de Direito
da
2ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES
,
por meio da qua
l
fo
ra

c
ondena
d
o
como incurso nas sanções do artigo 168,
caput
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Nas razões

recursais
(
ID
13978973) pugna, em síntese, pela absolvição do apelante, sob o argumento de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico (
animus rem sibi habendi
), sustentando tratar-se de mero ilícito civil. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos motivos, circunstâncias e consequências do crime, por entender que a fundamentação utilizada configura
bis in idem
ou não encontra respaldo probatório. Alternativamente, pleiteia a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (ID 13978976), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

No mesmo sentido, o
Parecer

m
inisterial

(
ID 15223731
)
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consta da denúncia que, no dia 30 de março de 2024, por volta das 14h00min, no Município de Ibiraçu/ES, o apelante, agindo de forma livre e consciente, apropriou-se de um veículo Fiat Uno, de cor branca, placa MRN 1347, pertencente à vítima Ivania Lima Ferreira Lacerda, do qual tinha a posse legítima.

O tipo penal de apropriação indébita
prevê a conduta de
“a
propriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção”,
de modo que

exige, como elemento subjetivo, o
dolo específico de se
assenhorar-se
da coisa alheia móvel,
com vontade
definitiva
de não restituir
.

Nesse sentido, a Corte Superior de Justiça já decidiu que
“para a configuração da apropriação indébita, é necessário que o agente tenha se apossado ou tomado como sua coisa que pertence a outra pessoa. O elemento subjetivo é o dolo, a vontade específica de pretender apossar-se de coisa pertencente a outra pessoa. A consumação ocorre quando há a inversão da posse, demonstrada pelo ato de dispor da coisa ou pela negativa em devolvê-la. [...]”
(REsp n. 1.961.290/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 16/11/2023.)

Ressalte-se que a materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado nº 54161716 (ID 13978789), que formalizou a notícia do crime, do Auto de Apreensão (ID 13978789) e do Auto de Restituição do veículo à vítima (ID 13978807).

A autoria, por sua vez, é incontroversa e recai sobre o apelante, que, tanto na fase inquisitorial (ID 13978789) quanto em juízo (ID 64671181), admitiu ter recebido o veículo da vítima a título de empréstimo.

O ponto nevrálgico da controvérsia recursal reside, portanto, na aferição do elemento subjetivo do tipo, qual seja, o dolo de se apropriar da coisa alheia móvel, o denominado
animus rem sibi habendi
.

A Defesa sustenta que a conduta do apelante se circunscreve a um mero ilícito civil, um inadimplemento de contrato de comodato verbal, tese que, com a devida vênia, não encontra amparo no acervo probatório.

No caso em tela, o conjunto de provas demonstra, de forma clara e segura, a vontade do apelante de se assenhorar definitivamente do veículo que lhe fora conf
iado, a qual, por ser um elemento anímico, deve ser aferida a partir dos atos exteriores praticados pelo agente.

A vítima
Ivania Lima Ferreira Lacerda
, em seu depoimento judicial (ID 64671181), foi categórica ao descrever as circunstâncias do empréstimo:

"[...] o acusado pediu o veículo emprestado para ir até Aracruz buscar sua namorada, dizendo que voltaria em breve, mas não retornou no mesmo dia. [...] Após esse período [de três dias], sem qualquer comunicação com o acusado, ela foi até a delegacia para relatar o ocorrido."

A versão da vítima é corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. O
CB/PMES Célio Janeiro Lima
relatou em juízo (ID 55846500):

"[...] estavam em patrulha, quando avistaram o suspeito com o veículo parado às margens da rodovia, logo, pararam para abordá-lo e verificaram que ele estava visivelmente drogado, tentando colocar gasolina no veículo. Ao pesquisarem a placa do veículo no sistema, foi constatado que o veículo estava com restrição e, ao questionar o acusado, este esclareceu que o veículo não era seu e que havia pegado emprestado com um amigo para passar o final de semana."

Ainda na fase policial, o próprio apelante,
NEILSON SILVA SOUZA
, confessou que utilizaria o bem para fins diversos do alegado à vítima e que não estabeleceu contato para justificar sua ausência:

"Que o depoente iria usar o veículo para ir em outras cidades consumir drogas; Que o depoente não falou quando iria devolver o veículo; Que o depoente acredita que a Ivania fez o boletim de ocorrência porque o depoente ficou vários dias com o veículo sem dar notícias; Que o depoente estava sem celular e não pode entrar em contato com a Ivania e o Renan."

Dessa forma, a conduta do apelante extrapolou, e muito, os limites de um simples empréstimo.

A apropriação se revela não apenas pela ausência de devolução, mas por um conjunto de atos que denotam o inequívoco ânimo de domínio, quais sejam: a violação da finalidade do empréstimo (o réu alegou que iria a Aracruz buscar a namorada, mas confessou que seu intuito era "curtir" e "usar drogas" em outras cidades); o rompimento deliberado do vínculo de confiança, ao permanecer incomunicável por dias; o deslocamento para comarca diversa, sendo localizado em Colatina, apenas porque o veículo ficou sem combustível ; e o uso indiscriminado do bem, que resultou em avarias, conforme relatado pela vítima em juízo.

A alegação defensiva de que a ausência de prazo estipulado e de interpelação para devolução descaracterizaria o crime não se sustenta.

O apelante, ao se ocultar com o bem e tornar-se ilocalizável, inviabilizou qualquer tentativa de contato por parte da vítima, sendo a sua conduta a causa da ausência de interpelação.

Assim, a inversão da posse restou configurada no momento em que ele, ciente de que detinha bem alheio, passou a dele dispor como se proprietário fosse, com total indiferença ao direito da vítima.

Portanto, não há que se falar em atipicidade da conduta ou em estado de dúvida que autorize a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, sendo a manutenção da condenação medida de rigor.

A Defesa se insurge, subsidiariamente, contra a fixação da pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, patamar superior ao mínimo legal.

Contudo, a análise da dosimetria revela que o magistrado sentenciante agiu com o devido acerto, fundamentando a exasperação em elementos concretos e que não são ínsitos ao tipo penal.

Na primeira fase, o juízo
a quo
valorou negativamente os
motivos
, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime.

Os
motivos
foram negativados porque o apelante
"pegou o carro emprestado da vítima e sequer deu satisfação de seu paradeiro, como se fosse o veículo de sua propriedade".

A fundamentação, ao contrário do que alega a Defesa, não se confunde com o dolo de apropriação. Enquanto o dolo é a vontade de se assenhorar do bem, o motivo aqui valorado foi o desprezo e a deslealdade para com a confiança depositada pela vítima, uma amiga, revelando uma maior reprovabilidade na
"mola propulsora do delito"
. A conduta de não dar qualquer satisfação, alegando desculpas inverossímeis, transcende a mera vontade de se apropriar e denota um grau de censurabilidade que justifica a exasperação.

As
circunstâncias
do crime também foram corretamente valoradas como desfavoráveis. O magistrado destacou que o apelante
"pegou o veículo na Cidade de Aracruz e só foi abordado na Cidade de Colatina, passando por vários Municípios até o momento de sua prisão".

O tipo penal do art. 168, do Código Penal, não exige, para sua consumação, um deslocamento intermunicipal ou um longo período de "peregrinação" com o bem alheio. Tal circunstância revela uma maior ousadia e um desvalor acentuado da ação, que extrapolou os limites geográficos da relação de confiança inicial e dificultou a recuperação do bem, justificando, assim, uma maior reprimenda.

As
consequências
do delito, por sua vez, também transbordaram o resultado típico. A vítima, em juízo, declarou que, além de ter ficado privada de seu meio de transporte,
"sofreu prejuízos com o veículo, tendo que arcar com as despesas de estadia no pátio e com as reformas necessárias, uma vez que o carro estava bastante avariado".

Embora tais valores não tenham sido liquidados para fins de reparação cível (art. 387, IV, do CPP), o prejuízo material e o transtorno causados à ofendida, para além da simples apropriação, são elementos concretos que justificam a valoração negativa desta vetorial, conforme reconhecido pela jurisprudência pátria.

Diante da presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, a fixação da pena-base em 02 (dois) anos de reclusão, o que representa um acréscimo de 4 meses para cada vetorial negativa.

Aliás, ressalta-se que não há direito subjetivo à opção pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, quando adotado critério razoável e proporcional, como na presente hipótese.

Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:

"Quanto às frações de aumento, tendo sido adotada fração inferior a 1/8 do intervalo entre os limites mínimo e máximo da pena cominada ao delito, constata-se que os fundamentos adotados guardam inteira consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual '[a] discricionariedade judicial motivada na dosimetria da pena é reconhecida por esta Corte. Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado'" (AgRg no REsp 2196520, 6ª Turma, Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJEN 15/04/2025).

Nas demais fases, ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição, a pena-base foi corretamente tornada definitiva.

O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foram aplicados em estrita observância aos ditames legais.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
NEILSON SILVA SOUZA
, mantendo incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)